Tribunal: TCU
Processo: 045.353/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4613/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.353/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Rodrigues Bender Poluceno (XXX.804.499-XX); Celio Osvaldo Mello (XXX.357.059-XX); Inalda Azevedo Freire (XXX.469.541-XX); Jose Marcio Ribeiro (XXX.735.109-XX); Maria Goreti Espindola (XXX.784.829-XX); Renato Tocchetto de Oliveira (XXX.631.600-XX); Sandra Regina da Rocha Zunino (XXX.977.669-XX); Vanilda Raupp Dias (XXX.641.669-XX); Vera Lucia Mariotti (XXX.476.939-XX); Vera Luzia Aparecida Sene Dias (XXX.533.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.